Tribunal: STF
Processo: AI 452871
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
1. Discussão em torno do reexame do julgamento dos embargos de
declaração que reside no âmbito processual.
2. Ausência de
prequestionamento dos arts. 87, parágrafo único, I e II, e 98, I, da
 Lei Maior e análise do recurso extraordinário que envolveria
apreciação de fatos e de legislação ordinária.
3. Agravo regimental
 improvido.